Tribunal: TJMT
Processo: 1039436-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039436-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVALDIR DE SALES PEREIRA - CPF: 706.640.281-28 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.292.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA - CPF: 067.267.101-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1039436-92.2025.8.11.0000

PACIENTE: EVALDIR DE SALES PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA, ALIADO AO FATO DE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS EM OUTRO MUNICÍPIO. EMPREGO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
NA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. VALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de EVALDIR DE SALES PEREIRA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) há constrangimento ilegal pela ausência de revisão da medida cautelar no prazo legal, sobretudo em razão de o juízo utilizar de fundamentação
per relationem
; (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva está adequadamente motivada, com base na gravidade concreta da conduta, indícios de reiteração delitiva e atuação em associação criminosa voltada à comercialização de entorpecentes.

3.2. A fundamentação
per relationem
adotada nas decisões de reavaliação da custódia é válida, desde que amparada em elementos concretos e persistência dos fundamentos originais.

3.3. A manutenção da prisão é compatível com o entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa.

3.4. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa.

3.5. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que indicam envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstrando periculosidade concreta e risco à ordem pública.”

“2. A fundamentação
per relationem
, desde que fundada em decisão anterior devidamente motivada, é válida para fins de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.”

“3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta compromete a ordem pública, sendo irrelevante a presença de predicados pessoais favoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212.046/SC; AgRg no HC 998.742/SP; AgRg no RHC 215.186/SC; AgRg no HC 951.196/RS; AgRg no HC 827.572/ES. TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1039436-92.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA MARIA EZAKI (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: EVALDIR DE SALES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EVALDIR DE SALES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1000165-16.2024.811.0096, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

A Defensoria Pública Estadual sustenta a inidoneidade da fundamentação utilizada e a desproporcionalidade da medida extrema, aduzindo, em síntese que:
1
) a decisão constritiva é genérica e desprovida de elementos concretos, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) o
decisum
incorreu em “
grave equívoco ao generalizar a gravidade da conduta”
, valendo-se de justificativas abstratas aplicáveis indistintamente a todos os acusados;
3
) ao fundamentar-se na ausência de alteração fático-processual, o juízo singular violou o dever de reavaliação periódica da prisão preventiva, previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, seja a custódia cautelar substituída pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 327350375].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 327579386].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 335779466].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 336468360].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1039436-92.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EVALDIR DE SALES PEREIRA, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [autos n. 1000165-16.2024.811.0096]

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que, em 4 de janeiro de 2025, o paciente foi preso em flagrante delito junto com outros coacusados, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Consta dos autos que, durante a diligência, os policiais localizaram e apreenderam 1 (uma) luneta [acessório bélico] e 1 (um) simulacro de arma de fogo [pistola].

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão, o Juízo Plantonista da Comarca de Itaúba/MT, à vista da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliado ao
periculum libertatis
, converteu o flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Consta dos autos que, a autoridade policial, em diligências investigavas, obteve a informação que
EVALDIR
, JONATAS, MARCUS e outros sujeitos
estariam ligados a atividades ilícitas
; são membros de organização criminosa; e responsáveis, em tese, pelos delitos de tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio nesta cidade; que em razão dessas informações levantas pela autoridade policial, foi deferida e determinada a busca e apreensão domiciliar na residência deles; que em cumprimento à ordem nesta data (4/1/2024), os policiais localizaram na residência de
EVALDIR: 1 luneta e 1 simulacro de pistola
; de JONATAS: 1 balança de precisão e 2 aparelhos celulares; e de MARCUS: 1 porção de substância análoga a maconha, 1 pacote de filtro longo de papelito, 1 pacote de papel de seda para fumo, 1 bolador de cigarro e 1 maquete de cela contendo apologia a facção criminosa comando vermelho e o apelido dele.

As condutas dos autuados é de especial reprovabilidade, diante da diversidade de objetos com eles localizados, ainda que de forma separada, a demonstrar que, em tese,
fazem parte do tráfico e integram organização criminosa
.

Os elementos constantes dos autos revelam que eles estão, há algum tempo, associados para a distribuição de drogas na cidade de Itaúba/MT, tanto que houve a determinação de busca e apreensão nas residências dos autuados
e de outros sujeitos que não foram presos nesta oportunidade em flagrante.
Além disso, os elementos dão conta que os autuados agiam associados
, com porte de simulacro de arma de fogo (possivelmente para ameaçar e incutir medo em opositores ou usuários) e
com instrumentos específicos para a preparação do tóxico à venda (balança de precisão)
, o que
revela a dedicação deles à atividade criminosa
.

Ainda,
em que pese não tenha sido apreendido uma quantidade significativa de droga, os ilícitos e objetos estavam espalhado em poder dos 3 autuados, demonstrando a associação deles, pelo menos em tese, e que estavam combinados para que os objetos não fossem apreendidos todos com apenas um deles
.
Conforme o relatório investigativo, estratégia semelhante era utilizada em relação à quantidade de drogas, pois mantinham a posse de pequenas porções, para não caracterizar de forma evidente o comércio espúrio de entorpecentes
.

[...]

Por conseguinte,
como as abordagens dos autuados se deram mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, denota-se que para o deferimento deste, houve uma investigação policial prévia indicando a residência dos acusados como ponto de armazenamento e venda de drogas
.

[...]

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados é evidente, diante da gravidade concreta da conduta e diante da reiteração em práticas ilícitas (infracionais e criminais), levando a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual
a presunção de inocência deve ceder lugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública
.

[...]

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuados não relacionam a local ou pessoa específica. O inciso VI não tem aplicação porque os autuados não exercem qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica (inciso VII) não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização dos autuados, sem impedir que eles praticassem novos crimes, considerando que os delitos estavam sendo praticados na própria residência deles.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados, com vista a garantir a ordem pública [...]”

Em 30 de outubro de 2024, quando do recebimento da denúncia, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, tendo o juízo singular consignado,
verbis
:

“VI - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos”

Em 12 de fevereiro de 2025, novamente a custódia cautelar foi reanalisada, tendo sido mantida pela autoridade coatora, nestes termos:

“II - DO PEDIDO DE RELAXAMENTO E/OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS e EVALDIR DE SALES PEREIRA (Id. 179307532)

Aduz a defesa que o acusado se encontra preso há quase 01 (um) ano, sem que houvesse a revisão disciplinada no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Instado a se manifestar, o Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

Inicialmente é de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria se encontram fortemente demonstradas por meio da investigação realizada, visto que há indícios que os denunciados fazem estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

No tocante ao individual, consta nos autos que

EVALDIR DE SALES PEREIRA
e JONATAS SOARES FERREIRA
foram presos em flagrante em contexto de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico com os demais réus, uma vez que a autoridade policial, em diligências investigavas, obteve a informação que os denunciados e outros sujeitos estariam ligados a atividades ilícitas, e que supostamente ente seriam membros de organização criminosa; e responsáveis, em tese, pelos delitos de tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio na cidade de Itaúba/MT
; que em razão dessas informações levantas pela autoridade policial, foi deferida e determinada a busca e apreensão domiciliar na residência deles.

Quanto ao argumento de que há excesso de prazo na prisão, faz-se necessário salientar que
em nenhum momento, no decorrer do procedimento ordinário, houve irrazoabilidade em algum ato praticado por este Juízo, senão vejamos
:

Ressalta-se, ainda, que os acusados foram presos em 04 de janeiro de 2024 (autos no 1000005-88.2024.8.11.0096), a denúncia foi protocolizada no dia 07 de fevereiro de 2024 (Id. 140717319), no dia 07 de fevereiro 2024 os autos vieram redistribuídos para Juízo (Id. 140791306), em razão do declínio fora determinado que a secretaria certifique-se a preclusão da decisão do declínio (Id. 141482492), a exordial acusatória foi recebida no dia 30 outubro de 2024, bem como fora realizada a revisão da prisão preventiva dos acusados (Id. 173927658), os acusados foram devidamente citados no dia 19 de novembro de 2024 (Id. 175963243), sendo os autos encaminhados a Defensoria Pública no dia 22 de novembro de 2024 em razão dos acusados não possuírem condições para contratar defesa constituída – Id. 176244225.

Além do mais, a custódia cautelar não pode ser analisada como uma simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico e, aliás, foram respeitados pelo Juízo até o presente momento, bem assim porque o excesso deve ser examinado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Consigna-se, ainda, que desde a última análise da segregação cautelar dos denunciados
(dia 30.10.2024 – Id. 173927658),
não houve e não foi apresentado qualquer fato que fosse capaz de ensejar a revogação da prisão, permanecendo intactos e inalterados os motivos que a justificaram.

Diante do fato acima exposto, este Juízo não pode acolher a alegação de excesso de prazo, visto que a marcha processual está caminhando dentro da normalidade e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, celeridade e do devido processo legal, bem como foi respeitado o cumprimento de todos os prazos processuais estabelecidos no códex processualista, de forma célere, respeitando a excepcionalidade de se tratarem de réus presos.

Assim, mantem-se a decisão anterior desse Juízo que decretou a prisão preventiva dos representados pelos próprios fundamentos.

Por isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS e EVALDIR DE SALES PEREIRA”

Por fim, em 18 de julho de 2025, o pedido de revogação da prisão – aviado pela Defensoria Pública – foi indeferido e justificado com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“A Defesa requer a revogação da prisão preventiva ao argumento de que estão ausentes os requisitos caracterizadores da segregação cautelar.

Observa-se que a prisão preventiva dos acusados foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública.

Nesse prisma, destaco que
não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 140868113
, quando decretada a prisão preventiva dos acusados, em razão de
ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere
.

Ainda, não obstante os judiciosos fundamentos defensivo,
o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos
.

Nesta senda, a segregação cautelar dos acusados não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco recrudesce-las, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar,
diante das circunstancias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade
.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, MANTENHO o decreto prisional em face
EVALDIR DE SALES PEREIRA
e JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”

Depois, como bem noticiado nas informações prestadas pelo juiz de direito, Anderson Clayton Dias Batista, a instrução processual foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para a prolação de sentença [doc. digital n. 335779466].

Esta é a cronologia processual.

No que se refere às alegações deduzidas na impetração, entendo que os pleitos
não comportam acolhimento
.

Ao reverso do alegado, os autos revelam que o Juízo singular, com base nos elementos colhidos na fase investigatória, identificou indícios suficientes do envolvimento do paciente em associação criminosa voltada à comercialização de entorpecentes no município de Itaúba/MT, de modo que, após constatar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, decretou-lhe a prisão preventiva.

Nesse cenário, a medida extrema se mostrou indispensável para interromper a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente,
em conjunto com os demais denunciados
.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

“[...] A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Depois, há que se considerar a gravidade concreta dos delitos analisados e das circunstâncias que envolveram o crime doloso contra a vida, sobretudo o fato de o paciente colaborar com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade da paciente –
sobretudo por possuir envolvimento com organização criminosa
–, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta da agravante e seu suposto envolvimento com organização criminosa
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva
[...]”
(AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado,
com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
, pois
há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“
[...]

Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do ora agravante, quando evidenciado que a segregação se encontra fundamentada na
gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, uma vez que o agravante seria, em tese, integrante de uma organização criminosa formada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes
, e apontada como responsável por diversos homicídios ocorridos na região [...]”
(AgRg no HC n. 827.572/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Fixadas tais premissas, não se vislumbra motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da prisão cautelar, sobretudo: (
i
) da adequada motivação na necessidade de garantia da ordem pública; (
ii
) por persistirem elementos indicativos da vinculação do paciente a organização criminosa.

No que concerne à justificativa adotada pelo juízo singular, consistente na inexistência de alteração fático-processual apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, observa-se tratar-se de fundamentação
per relationem
, técnica hermenêutica legítima e amplamente reconhecida no âmbito processual penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a validade dessa modalidade de motivação para fins de reavaliação da necessidade da custódia cautelar, desde que subsistam as circunstâncias concretas que originalmente justificaram a decretação da medida extrema [conf. STJ, AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025].

Quanto à inviabilidade de adoção das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de salvaguardar a garantia da ordem pública, trago precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso
” [STJ, AgRg no RHC n. 215.680/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVALDIR DE SALES PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025